Tribunal: TJSP
Processo: 1026125-42.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada - Embargos rejeitados.